Tribunal: TJMT
Processo: 8021905-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8021905-75.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LARYCHELLE DE PINHO ANTUNES - CPF: 046.288.751-03 (RECORRENTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE RESIDUAL DE SEMESTRALIDADE. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) 100%. CURSO DE MEDICINA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O AUMENTO DO LIMITE DO CRÉDITO GLOBAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O presente feito versa sobre contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário.

2.
A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.

3.
Se nas condições gerais de adesão não consta expressa autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo.

4.
O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Presentes estes requisitos, viável deferir-se a reparação.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada visando reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência, e declarar a inexistência do débito sub judice e, ainda, condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte Recorrente, em suas razões recursais, sustenta preliminarmente a ocorrência de litisconsórcio necessário do MEC e FNDE, sendo esta ação de competência da Justiça Federal. Suscita ainda preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis por se tratar de matéria complexa. Além de fundamentar que a Reclamada não apresentou a planilha de custos, de modo que a sentença ofende o devido processo legal, o contraditório e ampla defesa, por não ter sido determinada a juntada dos documentos nos autos ou oportunizado rebater o pedido.

No mérito, discorre sobre a legalidade do débito e acerca da ausência dos pressupostos da responsabilidade civil, uma vez que teria agido no exercício regular do direito. Sustenta que o juízo de primeiro grau, de forma equivocada imputou à IES o dever de arcar com esse saldo residual entre a diferença da semestralidade cobrada pela Instituição de ensino e o valor financiado pelo FIES.

Defende que a sua conduta não causou danos de ordem moral a recorrida. Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedentes os pedidos da ação. Sucessivamente, pretende a redução do quantum indenizatório fixado em primeiro grau.

Em contrarrazões, a recorrida refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor e pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Preliminar de Interesse Do MEC/FNDE

Com relação
ao interesse do MEC/FNDE
, adianto que esta tese não merece prosperar, uma vez que não há o alegado litisconsórcio passivo necessário.

Primeiramente, pelo fato de ser o Ministério da Educação um órgão integrante da administração pública federal, não dotado de personalidade jurídica própria, sendo representado em Juízo pela União. Além de que, a relação jurídica estabelecida entre a Instituição de Ensino Superior e os acadêmicos, beneficiários do programa de financiamento estudantil, em nada tem que ver com aquela subjacente estabelecida com a administração pública federal. Ou seja, cada relação contratual possui suas regras, deveres e obrigações próprias.

Desse modo, a discussão travada na hipótese não diz respeito às regras instituídas para funcionamento do "Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES", mas trata de obrigação quanto a cobrança de valor excedente à mensalidade, bem como a defesa da educação, possibilitando a matrícula/rematrícula dos alunos beneficiados pelo programa governamental.

Na verdade, a controvérsia tem impacto na relação de consumo estabelecida entre o corpo discente, tomador do serviço prestado e a universidade, prestadora dos serviços educacionais, definidos respectivamente, como consumidor e fornecedor, nos termos dos arts. 3o e 17 da Lei 8.078/90, que pactuaram por meio de contrato previamente estabelecido.

Desse modo, a parcial procedência do pedido deduzido na inicial recairá somente sobre a recorrente que - como se verá melhor quando da análise do mérito - justifica a legalidade das cobranças excedentes com a problemática existente entre si e o FNDE, quanto à limitação das parcelas de financiamento repassadas às Universidades.

Inclusive, o art. 88 do CDC veda expressamente a denunciação da lide em casos tais. A proibição estabelecida pelo diploma consumerista decorre da busca pela celeridade na prestação jurisdicional, sem envolver o consumidor em discussão paralela sobre a responsabilidade de outrem. Sob esses fundamentos, rejeito a preliminar.

- Preliminar de Incompetência Do Juizado Especial Cível – Devido Processo Legal

Quanto a preliminar de incompetência dos juizados especiais cíveis em razão da complexidade da matéria, argumenta a Recorrente, inicialmente, que não há obrigatoriedade de apresentação pela instituição da planilha de custos e que, caso esta medida fosse determinada pelo juízo, tornaria complexa a prova, excluindo os autos da competência dos juizados especiais.

Ademais, afirma que a sentença que concluiu pela procedência da ação em face da ausência da apresentação da planilha ofende o contraditório e ampla defesa.

As preliminares não merecem prosperar, uma vez que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), de modo que se tratando de cobrança além do financiamento contratado, caberia a Reclamada a comprovação da existência de valores residuais a serem quitados, ônus do qual se desincumbiu, razão da fundamentação do juízo.

- Valor Da Causa

Determina o art. 292, VI, do Código de Processo Civil que o valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será “
VI - na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
”
.

Verifica-se dos autos que a autora pretende ver declarado inexistente o débito cobrado pela instituição no montante de R$ 10.156,26 (dez mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), bem como indenização por danos morais que requereu no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Assim, determino que seja retificado o valor da causa, haja vista que embora a reclamante atribuía o valor de R$ R$ 8.000,00 (oito mil reais), o valor dos pedidos somados é de R$ 18.156,26 (dezoito mil cento e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

V O T O - MÉRITO

Compulsando os autos, verifica-se que a parte Autora alega ser aluna da parte Reclamada, matriculada no curso de Medicina. Sustenta que se inscreveu junto ao FIES, obtendo financiamento de 100% do curso, entretanto, a universidade cobrou mensalidade adicional, sob o argumento de que o FIES não cobriria todos os valores das semestralidades. Afirma que em razão das cobranças esteve impedida de realizar a matrícula no semestre 2019/1, além de ameaças de inserção de seu nome nos órgãos protetivos SPC/SERASA. Na exordial, requereu tutela de urgência para que fossem suspensas as cobranças, sendo o pedido deferido pelo juízo
a quo.

A resolução do litígio reside em saber, em primeiro plano, se a autora, regularmente matriculada em curso de nível superior disponibilizado pela Instituição de Ensino Superior, possui a obrigação de pagar os valores decorrentes da diferença entre o que foi repassado pelo FIES e o custo efetivo das mensalidades cobradas e, ainda, se as medidas de restrições pedagógicas decorrentes de tais atos resultaram em danos morais.

Oportuno ressaltar que não comporta reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para confirmar a tutela de urgência, e declarar a inexistência do débito sub judice e, ainda, condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Inicialmente, partindo da premissa de que incide o Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, chega-se à conclusão de que a estudante que obtém do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, financiamento integral de seu curso, como no caso dos autos em que a Recorrida foi beneficiada com 100% (cem por cento) do financiamento de seu curso de medicina, não pode ela ser cobrado por supostas diferenças entre o valor da mensalidade e aquele repassado pelo FIES a instituição de ensino superior, ainda que tal cobrança esteja prevista em termo aditivo, por ferir a boa fé e o código consumerista.

A recorrente sustenta que o sistema de financiamento, a partir do início de 2015, passou a promover uma trava financeira, limitando os aditamentos semestrais a percentuais máximos de reajuste de mensalidades. Assim, mesmo que a mensalidade para aquele determinado semestre fosse superior, a aluna somente conseguia fazer o aditamento se lançasse o valor máximo permitido pelo FNDE pela trava financeira imposta no sistema.

Resumidamente é esta a origem do débito cobrado, pois apesar de a aluna ter efetivamente 100% do valor do curso garantido pelo financiamento, a cada semestre o FNDE impunha uma limitação de reajuste, impedindo que pudesse haver o aditamento semestral no real valor da mensalidade.

Portanto, fica claro que foi transferido para a aluna, beneficiária de financiamento estudantil integral de 100% (cem por cento), mais acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) para cobrir reajustes, a responsabilidade por diferenças entre o que o sistema de financiamento permitia e o reajuste que a universidade efetivamente praticava.

Ocorre que no momento em que assina o Termo de Adesão, a instituição de ensino concorda com as normas que regulamentam o Fundo, caso em que é razoável admitir que estava ciente dos custos projetados para o curso, especialmente dos valores cobertos pelo programa.

Nesse sentido, eventual discussão acerca de trava sistêmica atribuída ao FNDE não pode ser oposta contra o aluno.

A Lei que institui o programa de financiamento, no 10260/2001, estabelece nos artigos 4o e 4o-B, que
é vedada a cobrança de qualquer valor adicional no caso de financiamento no percentual de 100% do curso e, ainda, que o agente operador poderá estabelecer limites máximos de financiamento
,
in verbis
:

Art. 4o - São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.

(...)

Art. 4o-B: O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.

Portanto, a instituição apelante tinha plena ciência da possibilidade de limitação dos valores financiados a cada semestre, mas aderiu ao programa e aceitou alunos com financiamento por referido programa em 100% (cem por cento), não podendo agora, diante da limitação aplicada no reajuste semestral, impor ao aluno o pagamento da diferença entre a limitação imposta pelo FNDE e o valor que pratica.

Desta forma, não é razoável a instituição de ensino transferir ao acadêmico a responsabilidade por entraves ou erros do FIES, posto que aceitou a matrícula mediante a contratação do financiamento, o qual cobre 100% (cem por cento) do curso.

É cediço que são ofertados diversos benefícios pela instituição de ensino superior para atrair o máximo de alunos possíveis, possuindo ampla divulgação em mídias e redes sociais sobre os cursos disponibilizados, os quais podem ser integralmente custeados pelo citado programa de financiamento público (FIES).

Portanto, resta demonstrado o caráter contraditório e violador da boa-fé por parte da prestadora de serviço, a qual no momento pré-contratual se manifesta de determinada forma, faz promessas unilaterais, acena com a possibilidade do referido financiamento estudantil, mas no curso do contrato se comporta de maneira adversa, surpreendendo o beneficiário/acadêmico.

Nesse sentido, não é demasiado ressaltar que, nos termos do art. 30 do CDC,
“Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado”

Dessarte, eventuais consequências financeiras decorrentes de desentendimentos com o FNDE não podem ser repassadas a alunos que foram contemplados com o benefício, notadamente aqueles que receberam a promessa de que frequentaram as aulas sem ter de desembolsar qualquer valor.

Colaciono abaixo jurisprudência de julgados recentes que discutem acerca da mesma controvérsia:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEITADA – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA – BENEFICIÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 100% DO VALOR DO CURSO – EXISTÊNCIA DE SUPOSTA DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE –
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)
– INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL –
DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO
– PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demanda embasada em contrato de prestação de serviço educacional, tendo por escopo discutir danos decorrentes de práticas abusivas em relação de consumo entre aluno e instituição de ensino, não havendo questionamento sobre o repasse das verbas provenientes do FNDE, a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação. Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Presentes estes requisitos, viável deferir-se a reparação. (N.U 1000174-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 17/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
(N.U 1028116-97.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

No tocante ao danos morais, é cediço que para este seja configurado é necessário haver ato ilícito, dano e nexo causal, no caso em comento entendo que a simples cobrança abusiva não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, porém no caso houveram reclamações administrativas, não obtendo êxito, além de que a acadêmica teve que buscar o judiciário para fazer valer seus direitos, ressaltando ainda que está conseguiu retornar ao curso e efetivar a sua rematrícula, somente após o ingresso da presente ação e o deferimento da liminar.

Assim, restando comprovadamente a falha na prestação dos serviços, devendo a parte Autora ser indenizada moralmente pelos danos lhe acarretados, sobretudo pela falta de solução administrativa e a resistência da Recorrente em realizar a rematrícula no curso.

Vislumbra-se que a compensação por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta.

O quantum indenizatório fixado no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser mantido, pois se faz condizente com os critérios alancados.

Portanto, escorreita a sentença ao obstar a cobrança de qualquer valor excedente à mensalidade não coberto pelo Fies e conceder danos morais à recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022